Tribunal: TJSP
Processo: 2119331-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação revisional de contrato. Pedido de sustação do protesto decorrente de inadimplemento de parcela do preço. Presença de relação contratual entre as partes. Documentos que instruíram a petição inicial que não permitem evidenciar a probabilidade do direito. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório em primeiro grau de jurisdição.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação revisional de contrato. Pedido de sustação do protesto decorrente de inadimplemento de parcela do preço. Presença de relação contratual entre as partes. Documentos que instruíram a petição inicial que não permitem evidenciar a probabilidade do direito. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório em primeiro grau de jurisdição. Precedentes. Recurso desprovido.